Tribunal: TCU
Processo: 041.678/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3951/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.678/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Affonso Zampirolli Faria (XXX.591.517-XX); Alberto Carlos Ramalho de Sa (XXX.526.005-XX); Alceu Bendlin (XXX.101.149-XX); Alda Neli Crivello de Bitencourt (XXX.255.330-XX); Aldemir Robison Ribeiro Tavares (XXX.865.572-XX); Alderico Junior da Silva (XXX.822.091-XX); Alessandro Calderari (XXX.256.579-XX); Alessandro Pereira Rosado (XXX.988.765-XX); Alexandra Fabieli Flach Facco (XXX.758.660-XX); Alexandre Azeredo Terres (XXX.774.759-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.